Tribunal: TJBA
Processo: 8039520-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039520-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ANDERSON GABRIEL DANTAS AMORIM PACIENTE: WILLIAN DE JESUS MIRANDA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 2º da Lei n.º 12.850/2013. PLEITO LIBERATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA EXTREMA REALIZADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian de Jesus Miranda, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal n.º 8125958-65.2025.8.05.0001. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 08 de maio de 2025, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, no âmbito da denominada Operação Bahamas. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão que mantém a custódia; a configuração de excesso de prazo na formação da culpa, a favorabilidade das condições pessoais do Paciente e o descumprimento da reavaliação periódica da medida extrema. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva e a decisão que manteve a segregação estão devidamente fundamentados, com indicação concreta e individualizada dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se a medida cautelar extrema ostenta contemporaneidade e se é possível a substituição por cautelares de natureza diversa; (iii) saber se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa; e (iv) saber se foi cumprido o dever de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva individualizou a participação do paciente na organização criminosa denominada "Nigéria", célula do Bonde do Maluco (BDM), indicando elementos fáticos concretos extraídos de interceptações telefônicas e telemáticas — comercialização de entorpecentes, monitoramento policial via aplicativos de mensagens e ciência do núcleo familiar acerca das atividades ilícitas —, satisfazendo os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 4. Evidenciada a gravidade concreta dos crimes e a correlativa necessidade de interromper a atividade da organização criminosa e o financiamento de sua atividade ilícita, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar do Paciente, a qual não se confunde com antecipação de pena, revelando-se necessária para a garantia da ordem pública, e, ainda, inadequada a aplicação de medidas cautelares de natureza diversa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pelo mero decurso do tempo desde a prática dos fatos, mas pela persistência dos motivos que justificam a medida. No caso, a decisão que indeferiu o pedido de revogação (23/03/2026) e a reavaliação periódica realizada de ofício (08/04/2026) reafirmaram a subsistência das circunstâncias fáticas que embasaram o decreto constritivo originário, sem que tenha sobrevindo alteração superveniente apta a infirmar o periculum libertatis. 6. A alegação de favorabilidade das condições pessoais do Paciente não é suficiente, por si só, para a concessão da ordem, quando evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a inadequação de medidas cautelares de natureza diversa, tal como especificado no presente caso. 7. Não se configura excesso de prazo, pois a dilação temporal decorre da complexidade objetiva do feito — doze acusados, múltiplos crimes graves no âmbito de organização criminosa estruturada —, sem que se verifique desídia ou paralisação injustificada do aparato estatal. O regular impulsionamento do feito ficou demonstrado nas informações judiciais: denúncia recebida em 17/07/2025, réus citados e respostas à acusação apresentadas por todos os acusados. 8. O dever de reavaliação periódica foi cumprido mediante decisão proferida de ofício em 08 de abril de 2026, que manteve a segregação cautelar ante a inexistência de alteração fática superveniente, afastando a alegação de inércia jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea quando descreve, de forma concreta e individualizada, os fatos que demonstram a participação do acusado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, explicitando o periculum libertatis e a inadequação das medidas cautelares diversas. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data dos fatos nem exige a ocorrência de fato novo, bastando a demonstração da persistência dos motivos que a fundamentaram. 3. Não configura excesso de prazo a dilação temporal decorrente da complexidade objetiva do feito, da pluralidade de acusados e de crimes graves, desde que ausente desídia estatal e demonstrado o regular impulsionamento da marcha processual. 4. A manifestação jurisdicional explícita acerca da subsistência dos pressupostos da custódia evidencia o cumprimento do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 315; 316 e parágrafo único; 319. Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC n.º 106.293, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13.04.2011, DJe 06.05.2011; STF, HC n.º 214.367 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STF, HC n.º 252.856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.03.2025, DJe 08.04.2025; STF, HC n.º 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023. STJ, AgRg no HC n.º 951.378/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC n.º 975.210/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n.º 1.002.833/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, HC n.º 975.776/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no RHC n.º 142.736/MT, Rel. Min. Olindo Menezes (Conv. TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, HC n.º 1.067.531/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2026, DJEN 26.05.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039520-05.2026.8.05.0000, da Vara dos Feitos relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, impetrado pelo advogado Anderson Gabriel Dantas Amorim em favor de Willian de Jesus Miranda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.